Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711483-85.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito proposta por Raphael Pereira de Almeida contra eles. Banco do Brasil S.A. afirma que não há responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária. Esclarece que agiu como mero intermediador do contrato de seguro e é pessoa jurídica diversa de Brasilseg Companhia de Seguros, que foi a empresa que negou o pedido administrativo em razão da falta de atendimento às condições contratadas. Verifico que os referidos argumentos não infirmam a conclusão adotada pela sentença. O Juízo de Primeiro Grau não condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento da indenização securitária de forma solidária. Referida condenação foi integralmente dirigida a Brasilseg Companhia de Seguros. Ante o exposto, intime-se Banco do Brasil S.A. para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto às seguintes alegações: 1) que não há responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária; 2) que agiu como mero intermediador do contrato de seguro e é pessoa jurídica diversa de Brasilseg Companhia de Seguros, que foi a empresa que negou o pedido administrativo em razão da falta de atendimento às condições contratadas. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator